Tribunal: STF
Processo: HC 188974
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu provimento cautelar nos autos do HC 578.762/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 28/1/1950) foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), porque, no dia 07/03/2019, com ânimo homicida, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Jânio da Silva Cavalcante, através de golpes de faca. 
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado (Doc. 9, fl. 2): 
    HABEAS CORPUS HOMICÍDIO QUALIFICADO 
    1) EXCESSO DE PRAZO INOCORRÊNCIA. Não existe constrangimento ilegal pelo excesso de prazo da instrução criminal de réu preso quando justificável a demora nas peculiaridades do caso concreto. 
    2) PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO. A situação excepcional causada pela pandemia do Covid-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio. 
    ORDEM DENEGADA.
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça. A Ministra Relatora indeferiu a medida acauteladora, nos seguintes termos (Doc. 10):
    A concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Este pode até ser admitido; aquela, ao revés, não se evidencia estreme de dúvidas, notadamente diante do que consignou o Juízo de primeiro grau ao decretar a prisão preventiva do Acusado e ao indeferir o pedido de revogação da custódia, in verbis: 
    "Trata-se de crime grave, cuja pena máxima é superior a 04 anos, sendo, por si só, já suficiente ao preenchimento do requisito previsto no art. 313, I, C.P.P. 
    Imprescindível a prisão cautelar como garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do crime imputado ao acusado, tendo em vista as circunstâncias do delito. Ademais, o denunciado ostenta passagens pretéritas, já tendo sido condenado por crime de furto, constando inquérito policial relativo a crime da mesma natureza deste (FA de fls. 82/87), o que denota sua maior periculosidade. 
    Ainda, necessária a prisão cautelar por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, notadamente por ter se furtado à responsabilidade criminal por quase um ano, tendo, inclusive, mencionado que se consultou com um Advogado à época, que o orientou a não comparecer na Delegacia de Polícia, possuindo plena ciência dos fatos a ele imputados." (fl. 41) 
    "Não merece acolhida o pedido de revogação da prisão preventiva. 
    De início, salienta-se a ausência de fatos novos aptos a alteraram os motivos determinantes da prisão preventiva do acusado, salvo a superveniência de um fator externo que acomete a sociedade como um todo, no caso, a pandemia causada pelo vírus COVID-19. 
    Entretanto, a excepcionalidade da revogação da prisão preventiva por este fator depende de alguns pressupostos imprescindíveis, como a comprovação inequívoca de que o acusado enquadra-se no grupo de risco; a impossibilidade de receber tratamento no âmbito carcerário; real e maior risco de permanecer segregado no estabelecimento em que se encontra do que estar novamente inserido na sociedade. 
    No presente caso concreto, vislumbra-se tão somente a presença do fator etário (acusado idoso), requisito que, por si só, não é suficiente à concessão da liberdade do acusado, sequer tendo a Defesa comprovado outros fatores que, somados à idade, pudessem colocar em risco concreto a integridade física do acusado. 
    Ressalta-se que o risco à saúde pública que a sociedade se encontra em razão da pandemia não pode servir de único fundamento à liberdade de encarcerados que agreguem risco à ordem pública, como no presente caso, em que o acusado encontra-se preso cautelarmente por crime de homicídio qualificado, e não privilegiado, como equivocadamente constou no parecer ministerial. Isso porque, vislumbra-se hipótese de evidente erro material na capitulação legal da denúncia quanto ao §4º, do artigo 121, do Código Penal, vez que o privilégio não restou nela descrito, mas tão somente a qualificadora do §2, inciso IV, do mesmo Códex. 
    Ademais, conforme se verifica da decisão de fls. 90/94, o acusado permaneceu foragido por quase um ano desde a data dos fatos, somente sendo localizado ante o cumprimento da prisão temporária decretada (fls. 53/55), além de ostentar diversas passagens pretéritas (FA de fls. 82/87), o que reforça o receio de perigo gerado pelo seu estado de liberdade. 
    Da mesma forma, não se vislumbram os requisitos necessários à substituição da prisão preventiva por domiciliar, previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. 
    Ante o exposto, inalteradas as circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão cautelar do réu, mantenho a decisão que a decretou por seus próprios fundamentos e INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa." (fls. 44-45; sem grifos no original). 
    O referido entendimento não se mostra desarrazoado, sobretudo no caso, em que a prisão cautelar tem base empírica idônea, pois o entendimento desta Corte Superior é o de que o fundado receio de reiteração delitiva e a fuga do acusado do distrito da culpa legitimam a prisão processual, respectivamente, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 
    Ademais, salientou o Tribunal de origem que "[a] Defesa não apresentou qualquer comprovação de que o paciente se enquadra no grupo de vulneráveis do Covid-19, tampouco a impossibilidade de receber eventual tratamento no estabelecimento prisional" (fl. 12). 
    Assim, primo ictu oculi, não se constata a patente ilegalidade sustentada pela Defesa, o que obsta, ao menos por ora, o acolhimento da pretensão urgente formulada. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) os fatos se deram no dia 07.03.2019, o paciente constituiu advogado no dia 15.03.2019, e o inquérito foi concluído no dia 20.01.2020, onde foi pedido sua prisão preventiva, ou seja, absolutamente temerário alegar que o paciente estava foragido, quem foi moroso para concluir o inquérito foi o próprio Estado; (b) O segundo argumento também é contestado por todos os cientistas da área da saúde, da organização mundial da saúde e contraria a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, pois aduziu a nobre Magistrada que o fator idade não é o suficiente para justificar a soltura do paciente [nascido em 28/01/1950]; e (c) no que se refere aos antecedentes do paciente, basta olhar a ficha e verá que os fatos lá se deram há mais de 20 anos atrás, não tendo o condão de embasar o decreto de prisão preventiva.
    Requer, assim, a prisão domiciliar ao paciente face sua idade avançada, ou caso não entenda, seja concedida a liberdade provisória.
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente